Tribunal: TJMT
Processo: 1031201-47.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031201-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 666.729.101-15 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE PROCURAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO RMC EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor visando reformar sentença que reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), rejeitou os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, mantendo a higidez dos contratos nº 747041035-3 e 758450590-8.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi realizada de forma válida, com ciência do consumidor, sem vício de consentimento; (ii) estabelecer se são cabíveis restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando acompanhada de mecanismos de autenticação, informação clara e prova de utilização pelo consumidor.

A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada não afasta a validade do pacto quando evidenciado o recebimento e uso dos valores.

A restituição de valores e a devolução em dobro somente são cabíveis quando demonstradas cobrança indevida e má-fé do credor.

A conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado constitui obrigação juridicamente impossível, por demandar nova contratação submetida à margem consignável específica.

A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento de danos morais em demandas envolvendo RMC validamente contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com restituição em dobro e indenização por dano moral proposta em face do BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não realizou, não permitiu, não autorizou e não assinou nenhum documento para contratação de cartão de crédito RCC (Reserva de Cartão Consignável). Alega que o banco simulou uma contratação de cartão de crédito consignado e sequer oportunizou a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada. Argumenta que a modalidade de empréstimo consignado via contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é marcada por abusividade, pois o réu impõe o pagamento mínimo da fatura mensal, o que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais, sem data final de pagamento. Invoca o art. 39, incisos I, V e XII do CDC, que veda práticas abusivas. Requer a reforma da sentença para determinar a rescisão dos contratos nº 747041035-3 e 758450590-8, a devolução em dobro dos valores descontados desde junho de 2021, totalizando R$ 7.336,22, e a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em contrarrazões, o banco apelado suscita preliminarmente a irregularidade da procuração outorgada pelo autor, por ser genérica, e a inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a validade da contratação digital e requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo banco apelado em suas contrarrazões, para então adentrar ao mérito recursal.

O banco apelado suscita preliminarmente a irregularidade da procuração outorgada pelo autor, por ser genérica e desatualizada, possibilitando o ajuizamento de inúmeras demandas a partir de um mesmo documento.

A preliminar não merece acolhimento. Conforme consta dos autos, o autor acostou instrumento procuratório devidamente assinado no id. 163066747, não havendo qualquer irregularidade formal que impeça o conhecimento do recurso. A procuração outorgada para o foro em geral, ainda que não especifique detalhadamente a finalidade para a qual foi concedida, é válida e eficaz para a representação processual, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

O mandato judicial pode ser conferido por instrumento público ou particular, assinado pela parte, contendo os poderes para o foro em geral, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a procuração preenche os requisitos legais, não havendo qualquer elemento que indique que o mandato não corresponda à vontade do outorgante ou que tenha sido utilizado de forma abusiva pelo patrono.

O banco apelado também suscita a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão. No caso em análise, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou os fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade da contratação e à ciência dos termos do contrato, apresentando argumentos jurídicos para sustentar sua pretensão recursal.

Embora alguns argumentos possam coincidir com aqueles apresentados na petição inicial, o recurso atende ao requisito da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, apontando as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma. Não se trata de mera repetição da petição inicial, mas de argumentação direcionada contra os fundamentos da sentença.

Rejeito
, portanto, as preliminares arguidas.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na existência ou não de vício de consentimento por parte do autor.

Inicialmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Na relação em exame, o autor é consumidor (art. 2º, CDC) e o réu, fornecedor de serviços financeiros (art. 3º, CDC).

Considerando a hipossuficiência técnica e informacional do autor, somada à verossimilhança de suas alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, como corretamente reconhecido pela sentença.

O cerne da questão consiste em verificar se o autor tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e não um empréstimo consignado convencional.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o banco apelado apresentou provas robustas da regularidade da contratação. O termo de adesão ao cartão de crédito, a solicitação de saque e as faturas que comprovam o uso do cartão no comércio demonstram de forma inequívoca a ciência do autor quanto à natureza do contrato.

O documento de id. 323047357 evidencia que o processo de contratação digital foi realizado com diversas etapas de segurança e validação, incluindo: (i) informação sobre o vendedor que auxiliou o cliente; (ii) solicitação de autorização para acesso à geolocalização; (iii) orientação quanto à prevenção de golpes; (iv) detalhamento dos dados do contrato e cláusulas jurídicas; (v) tela de aceite; (vi) instruções sobre como realizar uma boa captura biométrica; (vii) tecnologia de detecção de vida para verificar se o cliente está ao vivo no momento da captura da foto; e (viii) etapas de validação como "REKOGNITION" (avaliação entre a biometria facial e a foto do documento pessoal).

Ademais, consta dos autos o recibo de transferência via SPB, demonstrando que o valor de R$ 1.166,00 foi transferido para a conta do autor em 21/09/2022, referente ao contrato nº 758450590-8. O documento também apresenta o custo efetivo total da operação, com juros mensal de 3,06% e juros anual de 43,58%, além do IOF e demais encargos.

Verifica-se, portanto, que o processo de contratação foi realizado com diversas etapas de segurança e validação, incluindo a assinatura eletrônica do autor por meio de biometria facial, com geolocalização, data e hora registradas. O autor foi informado sobre o custo efetivo total da operação, incluindo os juros e demais encargos, e o contrato trazia em destaque a modalidade da contratação.

A contratação por meio eletrônico é plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A jurisprudência também reconhece a validade dos contratos eletrônicos, desde que observados os requisitos de segurança e autenticidade, como ocorreu no caso em análise.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacífico no sentido de que, quando demonstrada a utilização efetiva do cartão de crédito pelo consumidor, não há que se falar em indução a erro na contratação. Nesse sentido, a sentença recorrida citou os seguintes julgados:

"E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO DO AUTOR – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Não resta configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1012634-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Quanto à alegação de que o autor foi induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado convencional, não há nos autos elementos que corroborem tal afirmação. Ao contrário, os documentos apresentados pelo banco demonstram que o autor foi informado sobre a natureza do contrato e sobre os custos da operação.

O dolo, como vício de consentimento, exige a comprovação de que uma das partes induziu a outra ao erro, causando-lhe um dano. No caso em análise, não há elementos que indiquem a ocorrência de dolo por parte do banco, uma vez que as informações sobre a natureza do contrato e os custos da operação foram prestadas de forma clara e precisa.

Ademais, o autor é pessoa capaz e, ao assinar o contrato, manifestou sua vontade de forma livre e consciente. A presunção é de que, ao assinar o instrumento com as informações sobre o serviço contratado em linguagem suficientemente clara, o autor tinha plena ciência de seus termos.

Assim, não há como acolher a alegação do autor de que não realizou, não permitiu, não autorizou e não assinou nenhum documento para contratação de cartão de crédito. Os documentos juntados pelo banco demonstram de forma inequívoca a contratação e a ciência do autor quanto à natureza do contrato.

O apelante requer a rescisão dos contratos nº 747041035-3 e 758450590-8, referentes ao Cartão de Crédito de Reserva de Cartão Consignável (RCC). Contudo, como bem pontuado pelo banco apelado, a conversão do Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado configura obrigação de fazer impossível, pois implicaria na necessidade de exclusão da reserva de margem consignável (5%) e na inclusão de um novo contrato na margem consignável destinada a empréstimos (30%), o que dependeria de autorização eletrônica do autor para a inclusão de um contrato novo junto à margem diversa.

Ademais, conforme dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/08, o beneficiário pode, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. Se estiver em débito, a instituição financeira deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes.

Assim, não há como acolher o pedido de rescisão dos contratos e conversão para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

O apelante requer a devolução em dobro dos valores descontados desde junho de 2021, totalizando R$ 7.336,22. Contudo, como já demonstrado, a contratação foi válida e os descontos foram realizados em conformidade com o contrato firmado entre as partes.

A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a cobrança indevida e a má-fé do credor. No caso em análise, não há cobrança indevida, uma vez que os descontos foram realizados em conformidade com o contrato firmado entre as partes. Ademais, não há elementos que indiquem a má-fé do banco, requisito essencial para a devolução em dobro.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a devolução em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé na cobrança indevida. Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA . COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, P . ÚN., DO CDC. NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ . 1. Sem adentrar na condição da parte agravada (se destinatária final ou não do serviço), a verdade é que a cobrança indevida não se deu de má-fé, com ardil, com torpeza, mas em razão de interpretação equivocada da lei, com enquadramento incorreto da entidade recorrente. Precedentes. 2 . O Tribunal de origem, apreciando o conjunto fático-probatório, não constatou a presença de má-fé; ao contrário, asseverou que se tratou de erro escusável, deixando de dar ensejo à repetição em dobro (fl. 580). 3. Além disso, o agravo regimental não é a via adequada para fazer a valer eventual divergência entre as Turmas que compõem a Primeira Seção . 4. Agravo regimental não-provido”
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 976563 SP 2007/0197271-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090407 --> DJe 07/04/2009)

Assim, não há que se falar em devolução de valores, seja na forma simples ou dobrada.

Por fim, o apelante requer a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Contudo, como já demonstrado, não houve ato ilícito por parte do banco, uma vez que a contratação foi válida e os descontos foram realizados em conformidade com o contrato firmado entre as partes.

O dano moral, conforme a doutrina e a jurisprudência, diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural, em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, tendo como pressuposto analógico a dor, vale dizer, sofrimento moral ou mesmo físico inferido injustamente a outrem por ato ilícito.

No caso em análise, não há elementos que indiquem a ocorrência de dano moral, uma vez que não houve ato ilícito por parte do banco. A mera contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma válida e com a ciência do consumidor, não configura dano moral.

Conforme ensina Aguiar Dias, ao conceituar o dano moral, tem-se como "uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado" (Da Responsabilidade Civil, ed. Forense, Vol. II, pág. 226). No entanto, apesar do seu indubitável reconhecimento, tanto pela legislação, doutrina e jurisprudência, é imprescindível que se avalie a existência dos elementos caracterizadores da própria responsabilidade civil, para se ter o dano moral como indenizável.

Não basta a alegação da existência do constrangimento para se ter caracterizado o dever de reparar. É necessário que além de eventual conduta ilícita por parte da instituição financeira, que a dor ou sofrimento caracterize, mediante prova inequívoca, um abalo à moral do autor, e por fim, que se torne absolutamente certo, induvidoso, que entre a conduta do banco e o prejuízo alegado haja nexo de causalidade.

No caso em análise, não há elementos que indiquem a ocorrência de dano moral, uma vez que não houve ato ilícito por parte do banco. A contratação foi realizada de forma válida e com a ciência do autor quanto à natureza do contrato.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

Em síntese, a análise detalhada dos documentos juntados aos autos demonstra de forma inequívoca a regularidade da contratação e a ciência do autor quanto à natureza do contrato. Não há elementos que indiquem a ocorrência de dolo por parte do banco ou de qualquer outro vício de consentimento que pudesse macular a validade do contrato. Os descontos foram realizados em conformidade com o contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em devolução de valores ou em indenização por danos morais.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025